Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-20.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000782-20.2025.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLENE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EVERTON ASSIS MOURA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO EXCLUSIVO PARA REDUÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE AO PERCENTUAL DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato, na qual negava ter celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A decisão de primeiro grau considerou válida a contratação, com base no termo de adesão assinado e nos comprovantes de transferência de valores para a conta da autora, condenando-a, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O recurso visa, exclusivamente, afastar ou reduzir a referida multa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da adequação e proporcionalidade da multa por litigância de má-fé aplicada à apelante no patamar máximo previsto em lei. III. Razões de decidir 3. A conduta de alterar a verdade dos fatos, prevista no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, configura litigância de má-fé e viola os deveres de lealdade e boa-fé processual. No caso, a apelante ajuizou a ação negando expressamente uma relação contratual que, conforme demonstrado nos autos pela instituição financeira, foi por ela assinada e da qual se beneficiou financeiramente, caracterizando a conduta ímproba e justificando a manutenção da condenação. 3. A fixação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 81 do Código de Processo Civil, deve ocorrer dentro dos limites de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Embora a conduta da parte seja reprovável, a aplicação da sanção em seu patamar máximo revela-se excessiva, considerando a condição de pessoa idosa e hipossuficiente da apelante, cuja única fonte de renda é um benefício previdenciário de valor reduzido. A penalidade, em tal montante, assume caráter confiscatório e compromete sua subsistência, distanciando-se da finalidade da norma. 4. A redução da multa para um patamar inferior atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função punitiva e pedagógica da sanção sem impor um sacrifício financeiro desproporcional à parte. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 80, II, e 81. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8013006-80.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Publicado em 21/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000782-20.2025.8.05.0052, em que figuram como Apelante MARLENE FERREIRA DOS SANTOS e como Apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA